Tribunal: TJSP
Processo: 2008268-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar prevista no artigo 318, V, do Código de Processo Penal. Paciente é mãe de filho menor de doze anos de idade.
Ordem concedida. Na hipótese dos autos, ao que consta, a paciente é primária, portadora de bons antecedentes e é genitora de um menor de 12 anos, conforme certidão de nascimento de

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar prevista no artigo 318, V, do Código de Processo Penal. Paciente é mãe de filho menor de doze anos de idade.
Ordem concedida. Na hipótese dos autos, ao que consta, a paciente é primária, portadora de bons antecedentes e é genitora de um menor de 12 anos, conforme certidão de nascimento de fl. 57, sem que haja informes de que houve a destituição ou suspensão do poder familiar por outros motivos que não a prisão. Ademais, o crime a ela imputado não foi praticado contra os seus descendentes, tampouco com violência ou grave ameaça. Dessa forma, justifica-se a incidência da norma introduzida pela Lei no 13.257/2016, que alterou o artigo 318 do Código de Processo Penal, para incluir o inciso V, o qual prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na hipótese de "mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos". Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008268-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARINA
OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008268-14.2020.8.26.0000 -Voto no 00210
2
Habeas Corpus no 2008268-14.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito Olivier Haxkar Jean
Paciente: Marina Oliveira da Silva
Voto n. 210
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida substituição
da prisão preventiva para prisão domiciliar prevista no artigo 318,
V, do Código de Processo Penal. Paciente é mãe de filho menor de
doze anos de idade.
Ordem concedida. Na hipótese dos autos, ao que consta, a paciente
é primária, portadora de bons antecedentes e é genitora de um
menor de 12 anos, conforme certidão de nascimento de fl. 57, sem
que haja informes de que houve a destituição ou suspensão do
poder familiar por outros motivos que não a prisão. Ademais, o
crime a ela imputado não foi praticado contra os seus
descendentes, tampouco com violência ou grave ameaça. Dessa
forma, justifica-se a incidência da norma introduzida pela Lei no
13.257/2016, que alterou o artigo 318 do Código de Processo
Penal, para incluir o inciso V, o qual prevê a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na hipótese
de “mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”.
Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Marina Oliveira da Silva,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do Plantão Judiciário da Capital.
O impetrante alega, em síntese, que a paciente é mãe de um filho menor de 12 anos de
idade, sendo a única responsável pela sua guarda.
Pretende, portanto, a substituição da prisão preventiva pela
prisão domiciliar, com arrimo nos artigos 318, V, do Código de Processo Penal, bem como
em observância à decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641, ocorrido em 20 de fevereiro de 2018.
Aduz a defesa que a paciente está sendo acusada pela prática
do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), uma vez que
teria sido surpreendida, juntamente com seu parceiro, na posse de 14 porções de maconha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008268-14.2020.8.26.0000 -Voto no 00210
3
6 porções de cocaína, além de R$ 32,00, em espécie.
Alega que a paciente é mãe de João Vitor da Silva,
nascimento em 08/03/2015, sendo a única responsável pela guarda do filho, de modo que
deve ser observada a garantia expressa do art. 318-A do Código de Processo Penal.
Por isso, foi a liminar pleiteada (fls.01/04). E deferida a fl.
59/61.
Não foram solicitadas informações da autoridade coatora.
Por último, foi anexado parecer da Procuradoria Geral de
Justiça (f. 70/78) opinando pela denegação da ordem do presente Habeas Corpus,
mantendo-se a prisão preventiva.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que policiais civis, após breve
campana, visualizaram a paciente, juntamente com outro indivíduo, em atividade típica de
narcotraficância, motivo pelo qual decidiram abordá-los. Em revista, localizaram 06 porções de
cocaína contendo 3,6 g, 14 porções de “maconha”, com peso líquido de 28,3 g, além da quantia de
R$ 32,00.
Em audiência de custódia, realizada no dia 23.01.2020, o nobre
Magistrado a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 44/48), com fundamento na
garantia da ordem pública.
Na hipótese dos autos, ao que consta, a paciente é primária,
portadora de bons antecedentes, vide fls. 33/35 dos autos principais de número
1501816-40.2020.8.26.0228, além de ser genitora de um menor de 12 anos, conforme fl.57, sem
que haja informes de que houve a destituição ou suspensão do poder familiar por outros motivos
que não a prisão. Ademais, o crime a ela imputado não foi praticado contra os seus descendentes,
tampouco com violência ou grave ameaça.
Dessa forma, justifica-se a incidência da norma introduzida pela
Lei no 13.257/2016, que alterou o artigo 318 do Código de Processo Penal, para incluir o inciso V,
o qual prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na hipótese
de “mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”.
É de rigor consignar ainda que no julgamento ocorrido em 20 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008268-14.2020.8.26.0000 -Voto no 00210
4
fevereiro de 2018 do “Habeas Corpus” coletivo no 143.641, na Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, o Relator Ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem com o fim de
determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do
artigo 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiências, relacionadas na impetração.
A ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas
preventivamente, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem
assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território
nacional.
Consta ainda do voto do Ministro Relator do mencionado “Habeas
Corpus” coletivo, que ficam excetuados os casos de crimes praticados por mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, com violência ou grave ameaça contra os
seus descendentes, bem como de destituição ou suspensão do poder familiar por outros motivos
que não a prisão ou em situações “excepcionalíssimas”.
Ademais, foi ressaltado que quando a mulher presa, com filhos
menores de 12 anos, for reincidente, o juiz deverá proceder à análise do caso concreto, observando
a excepcionalidade da prisão, e “se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou
inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já
mencionado artigo 319 do Código de Processo Penal”.
A par disso, destacou que é necessário conferir credibilidade à
palavra da genitora para apurar a sua situação de guardiã dos seus filhos e, na dúvida, o magistrado
pode requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a ordem
concedida no “writ” coletivo.
Em suma, não há alteração de qualquer circunstância fática
apontada na decisão que concedeu a tutela em sede liminar; de rigor, portanto, a confirmação da
medida liminar.
Ante todo o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor da Paciente MARINA OLIVEIRA DA SILVA, confirmando a
liminar outrora concedida.
XISTO RANGEL
RELATOR